Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-26.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006114-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. H. C. - CPF: 089.151.201-24 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 17 HORAS DE ATRASO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

II - A manutenção não programada da aeronave configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

III - Aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

IV – A Falha na prestação de serviço, em virtude do atraso pela manutenção não programada da aeronave, provocou a perda da conexão, bem como o atraso de 17 horas na execução final do serviço de transporte, gerando dano moral indenizável.

V – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a companhia aérea cumpriu com o seu dever de reacomodação, ainda que em horário distinto, a viagem ocorreu e, não havendo nos autos
a prova de compromissos específicos, de modo a dar singularidade à sua situação com outro patamar de intensidade dos aborrecimentos e transtornos, reduzo o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela companhia aérea
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
L. H. C,
neste ato representado por
LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR
, “julgou
procedentes os pedidos,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a incidir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data sentença. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas do processo, verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.

A apelante ofertou recurso de apelação (id. 186206171). Em resumo, alegou a ausência de falha na prestação de serviços porquanto o cancelamento do voo se deu por motivo de necessidade de manutenção emergencial da aeronave. Ressaltou que o apelado foi devidamente reacomodado em voo mais próximo e que o embarque ocorreu sem intercorrências. Ademais, sustentou a inexistência de danos morais passíveis de reparação. Ao final, deduziu pedido de reforma da r. sentença para sua improcedência ou, alternativamente, a minoração do valor da condenação de indenização por danos morais.

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (id. 186206174).

Parecer do d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 192437664).

Recurso tempestivo e preparado (id. 186206172).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
L. H. C,
neste ato representado por
LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR
, julgou
procedentes os pedidos,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em desfavor da empresa aérea apelante.

Em leitura da sentença, verifica-se que a douta Magistrada reconheceu o dano moral
in re ipsa,
analisando as circunstâncias do caso concreto, conforme trecho ora transcrito:

(...)

Não existiu no caso em testilha nenhuma causa excludente da responsabilidade da ré, haja vista que o argumento utilizado, de problemas técnicos na aeronave, não afasta a sua responsabilidade objetiva em face dos danos sofridos pelos consumidores.

Os atrasos e cancelamentos de voos em razão de necessidade de manutenção e reparos em aeronaves são relativamente previsíveis e decorrem do risco da atividade da transportadora aérea, pelo que não se enquadram como caso fortuito externo, conforme ensina o professor Orlando Celso da Silva Neto ensina:

“Pode-se dizer que fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor, é aquele fato que se encontra associado, dentro de certo grau de previsibilidade, à atividade desempenhada pelo prestador de serviço. Vale transcrever, por sua clareza, trecho do voto do TJSP, em significativo caso:

5.3 – O fato de terceiro só é considerado excludente de responsabilidade quando e porque rompe o nexo de causalidade entre o agente e o dano sofrido pela vítima. Por outras palavras, é preciso que o fato de terceiro destrua a relação jurídica de consumo. É o que aconteceria se o dano proviesse de uma força externa, inteiramente desligada das relações e interesses das partes, como um bombardeio por forças inimigas, um ato do príncipe, um terremoto, uma força irresistível e desligada do ambiente operacional da empresa. O fato de terceiro alegado pelos apelantes prende-se diretamente ao funcionamento do shopping. “A construção já estava finda havia mais de um ano, e o gás sempre foi elemento essencial à vida normal do estabelecimento.” (Silva Neto, Orlando Celso. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 297).

A efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos.

(...)

Destarte, resta claro nos autos a falha na prestação dos serviços pela empresa ré, devendo esta indenizar moralmente o autor pelos danos decorrentes de sua responsabilidade
,
dada a inferência lógica que se pode extrair do caso em comento (dano
in re ipsa
).

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inicialmente, como salientado na r. sentença, observo que as partes mantinham uma relação de consumo. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90, doravante também denominado CDC) a toda e qualquer relação de consumo encontra respaldo na própria Constituição Federal de 1.988, a qual consagrou a proteção do consumidor como direito fundamental (art. 5º., inciso XXXV) e princípio da ordem econômica (art. 170, inciso V).

Oportuno, ainda, destacar que a responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Isto é, não negado pela ré a contratação do transporte aéreo, competia a ela dar cumprimento às obrigações livremente assumidas.

Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar os danos experimentados pelo autor e não funciona como excludente
a alegação de que o atraso ocorreu devido à problemas técnicos operacionais, necessitando de manutenção inesperada.

Pois bem,

Em que pese à alegação recursal de que o atraso ocorreu por força de fatos alheios, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, insta esclarecer que a manutenção não programada da aeronave, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EMBARQUE COM 07 HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1001982-27.2022.8.11.0051, RELATOR: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, JULGADO EM 10/07/2023)
.

Ainda,

“A justificativa trazida pela recorrente (manutenção emergencial da aeronave) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª TURMA – AGRG NO ARESP 662.068/RJ – REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO – J. 19/05/2015, DJE 22/06/2015)”.

A manutenção, como regra, traduzia uma ação planejada. A exceção (uma manutenção inesperada), por isso, exigia justificativa e prova concreta, o que não restou evidenciado nos autos, não prestando como prova cabal de sua assertiva o
print
colacionado aos autos (id. 186206162 – pág. 3/4).

Dessa forma, a alegação de problemas operacionais, que resultaram no atraso do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final, com um atraso de cerca de 17horas e 25minutos, em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXCLUDENTE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, o qual teria ocorrido em razão da necessidade de manutenção da aeronave, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
(TJMT, N.U 1004310-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)” – destaquei.

Os artigos 26 e 27 da Resolução nº
400
da
ANAC
garantem que:

"Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta".

Concluindo-se, reconheço a responsabilidade da ré/apelante no evento danoso e passo a apreciar a extensão dos danos.

No caso concreto, a companhia ré descumpriu com sua obrigação, situação esta que extrapola o mero dissabor cotidiano. Não houve providência por parte da ré para amenizar o evento.

Acontecimentos desse tipo cancelamento de voos - causam, como regra, dano moral ao consumidor. As regras de experiência permitem a segura conclusão de que o consumidor, ao se dirigir ao aeroporto, pretende embarcar no avião e realizar a viagem na forma contratada, isto é, sem atrasos de voos, cancelamento ou alterações.

E, por maior que seja a atenção material dispensada pela companhia aérea com ressarcimento de transporte ou alimentação, dificilmente o consumidor tem o transtorno experimentado plenamente reparado pelo simples fato de que, em viagens aéreas, criam-se expectativas (ao passageiro e seus parentes) e ansiedades. Ao consumidor o que importa realmente é sair ou chegar no horário ou dia marcados como programado.

Entretanto, a indenização arbitrada a título de danos morais ao autor, menor impúbere,
LUCAS HANEMANN CAVALCANTI
, não poderia ser igualada as extensões dos danos morais dos adultos, uma vez que a criança contava com apenas 06 (seis) anos de idade no momento dos fatos.

Embora não narrado nos autos, é de conhecimento a tensão que adultos geralmente enfrentam diretamente as situações de cancelamento dos voos e realocações. Pode-se afirmar que o menor não tinha a percepção completa daqueles fatos e, desta forma, não experimentou no mesmo nível de aborrecimento de adultos.

Note-se que não há comprovação nos autos de que houve a efetiva manutenção da aeronave, afastando a tese da Apelante e reforçando a necessidade de indenizar o dano moral sofrido, conforme aresto:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRSO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”
(TJMT, N.U 1008429-78.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) – destaquei.

Passo a apreciar o valor da indenização.

Nas felizes palavras do saudoso Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
, Resp. 248764/MG, da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado 09/05/2000, DJ 07/8/2000, recomenda-se na fixação da indenização por dano moral que:

"o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico da parte autor e, a porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso".

Oportuno registrar que também a fixação da indenização por danos morais deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

A r. sentença fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A quantia revelou-se excessiva.

Deve se levar em consideração que, apesar de em novos horários, a companhia aérea cumpriu com seu dever de reacomodação do passageiro e a viagem ocorreu sem mais intercorrências. Ademais, o autor não demonstrou que vivenciou transtorno até a chegada a sua residência (Cuiabá).

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes, considerando-se o tempo de atraso, reduzo a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Anoto o entendimento pacífico de que o órgão julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal
para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos. Por derradeiro, destaque-se que "Para que se tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial" (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante, apenas para reduzir o valor da indenização dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença de piso inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024